Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717705-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCINA DE BRITO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Gercina de Brito Carvalho interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0706238-02.2022.8.07.0018, que ajuizou em desfavor do Distrito Federal. Relata que o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência concernente ao fornecimento, pelo ente público, do medicamento TRASTUZUMABE ENTANSINA (KADCYLA 3,6mg/Kg), para tratamento da neoplasia maligna que lhe acomete. Afirma que a doença iniciou nas mamas e agora também agride o pulmão e que conta com mais de oitenta anos de idade, não tendo condições financeiras de custear o remédio receitado pela profissional de saúde do SUS que acompanha seu caso. Aduz que o medicamento, registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS, não está disponível na rede pública e que foram em vão as tentativas anteriores de tratamento e medicações que lhe foram ministradas, sendo que a médica relata a imprescindibilidade do fármaco para manutenção da sua vida. Com espeque no aduzido, requer seja deferida tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal que forneça o aludido medicamento a fim de que possa iniciar o novo tratamento e evitar a evolução da doença para o óbito. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão agravada no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer o remédio necessário para manutenção da sua vida. Sem preparo considerando que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Analisando-se o presente recurso, tenho que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a agravante apresenta quadro clínico bastante debilitado, tendo sido diagnosticada com câncer na mama e, posteriormente, no pulmão. Essa situação, somada à sua idade avançada, eis que conta com mais de oitenta anos de idade, caracterizam um grave risco na hipótese de não ser ministrado o medicamento receitado pela profissional de saúde que a acompanha. Com efeito, os relatórios médicos exarados por profissionais da rede pública de saúde (ID 35876673) denotam que a agravante já foi submetida a diversos tratamentos e medicações anteriores junto ao SUS sem sucesso. Também consta nos relatórios médicos a premente necessidade da ministração do fármaco Trastuzumabe Entasina (Kadcyla 3,6mg/Kg) para melhora do quadro clínico da autora, ora agravante. Assim, restou patente a urgência da medida, sendo que o fundamento da r. decisão agravada, acerca da necessidade de prévia emissão de nota técnica pelo NATJUS para que seja concedida a tutela de urgência não encontra respaldo legal. Isso porque a agravante logrou demonstrar, por intermédio dos relatórios médicos acostados aos autos, a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos anteriormente pelo SUS. Além disso, denota-se a incapacidade financeira da paciente e consta nos autos que há registro do medicamento na Anvisa, atendendo, assim, todos os elementos listados pelo e. STJ no julgamento da mesma matéria pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106). Corroboram o pedido da autora os artigos 196 da Constituição Federal e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que determinam ao Estado assegurar o direito à saúde, promovendo medidas que promovam sua proteção e garantindo o acesso da população aos fármacos necessários à sua recuperação. Desta forma, em uma análise perfunctória, considerando que a agravante se encontra com mais de oitenta anos de idade e que a demora na ministração do fármaco receitado pela médica que a acompanha é crucial para evitar a evolução da doença, entendo que deve ser determinado o seu fornecimento pelo Distrito Federal em sede de tutela de urgência. Diante dessas constatações, defiro a tutela recursal liminarmente pleiteada para reformar a r. decisão impugnada e, em consequência, determinar ao Distrito Federal, ora agravado, que autorize, custeie e forneça à agravante, de forma contínua, o medicamento TRASTUZUMABE ENTANSINA (KADCYLA 3,6mg/Kg), na forma prescrita pela médica oncologista que a assiste, vinculada ao SUS, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora